Tribunal: TJDFT
Processo: 0712116-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712116-54.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de MARCIO MARLON DA SILVA VIEIRA, apontando como autoridade coatora magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia que, a requerimento do Ministério Público converteu sua prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, após ser autuado por suposta infração ao art. 157, §1o, do CP, referente ao Inquérito Policial no 151/2025-02a DP, Ocorrência Policial no 2977/2025-05a DP e processo no 0714840-28.2025.8.07.0001, da 3a Vara Criminal de Brasília.. Alega o impetrante, em síntese, que a conduta não empregou violência ou grave ameaça contra a pessoa; que a conduta deve ser analisada à luz do princípio da insignificância, uma que a coisa subtraída (1 peça de picanha) tinha valor de etiqueta de R$ 96,19, abaixo do patamar de 10% do salário-mínimo; e que a prisão cautelar não é proporcional no caso. Requer, então, liminarmente, a concessão de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. Quanto à legitimidade, a prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo assim ao requisito do art. 311 do CPP. Com relação ao cabimento, o crime de roubo impróprio é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Ademais, o paciente é reincidente em crime doloso, o que igualmente autoriza a decretação da custódia cautelar com fundamento no art. 313, II, do CPP. No tocante ao fumus comissi delicti, o indiciado foi preso em flagrante logo após o crime, tendo sido perseguido por prepostos da vítima ainda na posse da res substracta, bem como abordado por policiais militares na mesma circunstância. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também se mostra presente o periculum libertatis. A prisão preventiva fundou-se na necessidade de garantia da ordem pública, ante o fundado risco de reiteração delitiva sopesado sob a seguinte perspectiva, verbis: “O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por lesões corporais, desacato e roubo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário” A prognose de reiteração delitiva, portanto, se estriba em fundamentação consistente, pois extraída da condição pessoal do indiciado de reincidente em crimes dolosos praticados mediante violência, bem como no fato de que estava em cumprimento de pena por ocasião do novo crime. A alegação de desnecessidade ou desproporcionalidade da cautelar extrema carece de embasamento, uma vez que o indiciado estava em comprimento de pena por ocasião do crime, em regime domiciliar, a demonstrar, de modo concreto, a insuficiência das medidas cautelares alternativas para refrear seu ímpeto delitivo. De igual modo quanto à alegação de insignificância da conduta, uma vez que o autuado ameaçou um dos funcionários do estabelecimento com um canivete, o que caracterizou a elementar da grave ameaça do roubo impróprio, sendo, portanto, inaplicável o princípio da insignificância, conforme reiterada jurisprudência. Não bastasse, sendo reincidente em crime doloso e tendo praticado o crime durante o cumprimento de pena – regime domiciliar -, a aplicação da causa supralegal de exclusão da tipicidade se mostraria socialmente inadequada, sob a vertente da periculosidade social, fixada pelo STF como uma das condições objetivas a serem obrigatoriamente observadas. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador JESUINO RISSATO Relator